Tribunal: STF
Processo: HC 119619
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Não é possível, na via do habeas corpus, reexaminar o conjunto fático do processo de origem para concluir-se em sentido diametralmente oposto daquele estabelecido pelas instâncias ordinárias. 2. No caso, o juízo condenatório foi embasado em provas obtidas mediante interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e em imagens de câmeras de vigilância da base militar de onde foram subtraídos dois fuzis pertencentes ao Exército brasileiro. 3. Ordem denegada.